Tribunal: TJMT
Processo: 1026585-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026585-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (IMPETRANTE), JOAO VITOR SILVA DOS REIS - CPF: 071.942.171-39 (PACIENTE), LUCAS DA SILVA CHAVES - CPF: 058.318.891-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABRICIO GUIDINI PICOLI
PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DOS REIS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
REGISTROS DE
ATOS INFRACIONAIS
-
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –
QUANTIDADE DE DROGA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA -
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, embora o paciente ostente registro de atos infracionais,
não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva, porquanto o paciente é
tecnicamente primário
, confessou ser o proprietário da droga apreendida – declarando-se usuário -, possui endereço fixo, ocupação lícita e
pequena a quantidade de droga apreendida.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026585-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO GUIDINI PICOLI
PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DOS REIS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Fabrício Guidini Picoli, em favor de
JOÃO VITOR SILVA DOS REIS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que no dia 8/12/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que a quantidade de droga apreendida é ínfima; o paciente é tecnicamente primário, não há risco de reiteração criminosa, e as cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes na espécie.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão,
consoante id. N.
70917457.

As informações de praxe foram remetidas pela Autoridade Coatora, id. N.
71420471.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
73248479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABRICIO GUIDINI PICOLI
PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DOS REIS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOÃO VITOR SILVA DOS REIS
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida.

Extrai-se das informações que foram presos em flagrante (...)
Lucas da Silva Chaves e
João Vitor Silva dos Reis, ora paciente
, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Conforme consta dos autos, no dia 09 de dezembro de 2020, durante rondas no Bairro Bela Vista, a guarnição da Polícia Militar se deparou com dois indivíduos parados atrás de uma árvore em atitude suspeita, sendo realizado a aproximação e abordagem, o suspeito Lucas pulou o muro, ingressando na sua residência. Com a chegada de apoio, foram realizadas buscas, sendo localizado o suspeito escondido nos fundos da residência. Próximo a árvore onde os suspeitos foram abordados, foram localizadas
07 (sete) porções de substância análoga a maconha
(...)
os suspeitos foram autuados em flagrante e encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciária de Sorriso/MT, no interrogatório em sede policial, ambos afirmaram que são usuários de drogas e que teriam adquirido os entorpecentes para consumo pessoal (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente
quando menor se envolveu em atos infracionais naquela Comarca.

Contudo, o pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Apesar das ponderações do juízo singular quanto à possibilidade de reiteração criminosa do paciente, dado ao seu histórico de atos infracionais, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva ao paciente, porquanto o paciente é
tecnicamente primário
,
confessou ser o proprietário da droga apreendida – declarando-se usuário -, possui endereço fixo, ocupação lícita e a substância entorpecente consiste em apenas 49 gramas de maconha.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
João Vitor Silva dos Reis
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana; além de
e)
monitoração eletrônica. (...)”

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.APREENSÃO DE 0,05G DE COCAÍNA. QUANTIDADE INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. CONDUTAS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. Hipótese na qual a exígua quantidade de drogas encontrada com o paciente e sua companheira - 1 porção de cocaína, pesando 0,05g - não demonstra gravidade que extrapole o tipo penal abstratamente previsto, tampouco indica a periculosidade dos acusados.

4. Não obstante se indique a apreensão de diversos bens sem nota fiscal, indicadores de possível crime de contrabando, depreende-se que foi imputada ao paciente unicamente a prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06. Portanto, tais elementos não podem ser utilizados para justificar a custódia.

5. Por outro lado, embora o paciente ostente registro de atos infracionais, a consulta aos seus antecedentes revela que tais anotações são insuficientes para demonstrar sua periculosidade, uma vez se tratarem de atos equiparados a furto - ou seja, sem violência ou grave ameaça - devendo prevalecer, pois, sua primariedade.

6. Não obstante, tendo em vista as notícias da prática dos delitos em modalidade "disk entrega", do fato de figurarem na denominada "Operação Sift", e da superveniência de condenação em primeira instância, considero necessária a imposição de medidas cautelares alternativas, de forma a garantir minimamente a preservação da ordem pública.

7. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício.

(HC 611.404/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, por medidas cautelares diversa da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021